Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701882-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO CHAVES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se o agravante para que, no prazo de cinco dias, comprove a hipossuficiência, na forma do que dispõe o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator